Tribunal: CARF
Processo: 19515.720944/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720944/2015-10
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.682 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
RUMO MALHA PAULISTA S.A. E FAZENDA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL E RUMO MALHA PAULISTA S.A.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA.Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas
consideradas nos acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no
acórdão recorrido, não se prestando os arestos, por conseguinte, à
demonstração de dissenso jurisprudencial.
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE
OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351/2007, no art.
44 da Lei no 9.430/1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas
penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante
pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e
impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda
estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-
calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição
da multa após o encerramento do ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Em relação ao Recurso Especial do
contribuinte, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e, por maioria de votos, em negar-lhe provimento. Vencidos a relatora Conselheira
Tatiana Midori Migiyama e as Conselheiras Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Ana Cecília Lustosa da Cruz, que votaram por dar provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720944/2015-10
Fl. 2163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720944/2015-10

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama (Relatora), Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimarães, Érika
Costa Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira, Vanessa Marini Cecconello, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Tratam-se de Recursos interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo contra acórdão no 1201-002.146, da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que, por maioria de votos, acolheu
a preliminar de decadência para dar provimento ao recurso voluntário, consignando a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2009
AUSÊNCIA
DE
CARACTERIZAÇÃO
DE
CONDUTA
DOLOSA.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
A autoridade fiscal não logrou êxito em comprovar que a contribuinte teria
praticado quaisquer das condutas dolosas descritas nos artigos 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502/64 hábeis a afastar a aplicação da contagem do prazo
Fl. 2164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720944/2015-10

decadencial, nos termos do artigo 150, §4o, do CTN. Súmulas CARF nos 14, 25
e 72.
Diante do decurso do prazo de 5 anos da ocorrência do fato gerador dos
débitos de IRPJ e CSLL em exigência, quando da ciência da autuação fiscal,
deve ser reconhecida a ocorrência da decadência.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTOS INDIRETOS. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA
DE ULTERIOR HOMOLOGAÇÃO.
Tanto o pagamento como a compensação são formas de extinção do crédito
tributário, sob condição resolutória de ulterior homologação, nos termos dos
artigos 150, §1o, do CTN e 74, §2o, da Lei no 9.430/96, respectivamente.
Logo, em consonância com o princípio da isonomia tributária, é aplicável o
prazo decadencial previsto no artigo 150, §4o, do CTN para as duas hipóteses.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se aos lançamentos
decorrentes, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.”

Irresignada, a Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração, alegando
omissão no que toca à exigência da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas. Traz
que não há qualquer referência à regra decadencial aplicável à multa isolada.

Em despacho às fls. 1718 a 1720, os embargos foram admitidos.

Impugnação aos Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional foi
apresentada pelo sujeito passivo, trazendo, entre outros que os embargos devem ser acolhidos,
sem efeitos infringentes, para que, sanada a omissão apontada, permaneça inalterado o resultado
do recurso voluntário, inclusive quanto à multa isolada por ausência de recolhimento de
estimativas mensais. Para tanto, argumenta que a autoridade fiscal apontou (suposta) falta de
pagamento das estimativas de IRPJ e de CSLL das competências 6/2009 a 12/2009. Em relação
às competências 6/2009 a 11/2009, o primeiro dia seguinte àquele que poderia ser lançado o
crédito tributário é 1/1/2010. Contados 5 anos dessa data, o direito de lançamento estaria decaído
em 1/1/2015, de sorte que a autoridade fiscal deveria ter lançado a multa, em relação a essas
competências, até 31/12/2014.
Fl. 2165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720944/2015-10

Apreciados os Embargos de Declaração, o colegiado a quo, por voto de
qualidade, acolheu os embargos, com efeitos infringentes, para manter as exigências de multas
isoladas pelo não recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e de CSLL dos meses de 6 a
12/2009.

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra a decisão
recorrida que reconheceu que a compensação, como pagamento indireto, deve ser levada em
consideração na contagem do prazo decadencial, sendo apto a atrair a regra contida no art.
150, § 4o do CTN. Entende que apenas o pagamento strito sensu do tributo/contribuição devido
atrai a aplicação do art. 150 do CTN.

Em despacho às fls. 1827 a 1833, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Insatisfeito também, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial, suscitando a
rediscussão das seguintes matérias:
 Nulidade do acórdão recorrido por inobservância do art. 49, § 5o, do
RICARF – Possibilidade de conhecimento de ofício de matéria de ordem
pública pela Câmara Superior de Recursos Fiscais; e
 Impossibilidade de exigência concomitante de multa isolada e de multa de
ofício.

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo, entre outros,
que o recurso não deve ser conhecido, eis que o acórdão indicado como paradigma tratou de
compensação de créditos escriturais de Cofins como meio de pagamento antecipado, para fins de
reconhecimento da decadência, e não do caso tratado na situação vertente.

Em despacho às fls. 1995 a 2007, foi dado seguimento parcial ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo apenas em relação a 2a matéria, qual seja,
impossibilidade de exigência concomitante de multa isolada e de multa de ofício.

Fl. 2166
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720944/2015-10

Agravo contra o despacho que inadmitiu o seguimento da discussão da 1a
matéria suscitada em recurso foi interposto pelo sujeito passivo; mas, em despacho às fls. 2121 a
2126, o agravo foi rejeitado e confirmado seguimento parcial ao recurso.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, alegando que restou
plenamente configurado o desrespeito do sujeito passivo ao disposto no art. 44, II, “b” da Lei no
9.430/96 e, ainda, que o fato gerador do presente feito é posterior ao advento da MP no 351/2007
(convertida na Lei no 11.488/2007), não há qualquer dúvida sobre a possibilidade/necessidade de
cobrança da multa isolada, exigida em face do não pagamento do tributo devido pelo regime de
estimativa. Sendo, assim, possível a cumulação entre a multa de ofício e a multa isolada.

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise dos recursos, para melhor elucidar meu
direcionamento pelo conhecimento ou não dos recursos, cabe discorrer sobre cada um deles.

Sendo assim, quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
que trouxe a rediscussão sobre a possibilidade ou não de a compensação ser considerada
pagamento indireto para fins de aplicação da contagem do prazo decadencial preceituado no art.
150, § 4o do CTN, é de se recordar:
 Acórdão recorrido:
 Ementa (destaques meus):
“[...]
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTOS
INDIRETOS.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA DE ULTERIOR HOMOLOGAÇÃO.
Tanto o pagamento como a compensação são formas de extinção do
crédito tributário, sob condição resolutória de ulterior homologação,
nos termos dos artigos 150, §1o, do CTN e 74, §2o, da Lei no 9.430/96,
respectivamente.
Fl. 2167
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720944/2015-10

Logo, em consonância com o princípio da isonomia tributária, é
aplicável o prazo decadencial previsto no artigo 150, §4o, do CTN para
as duas hipóteses. [...]”
 Voto Vencedor (destaques meus):
“[...]
De acordo com a r. decisão recorrida, não se aplicaria o disposto no
artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional (“CTN”) ao caso
concreto, pois não teria havido Lucro Real apurado pela Recorrente no
ano de 2009, mas prejuízo fiscal indicado em LALUR e saldo negativo
indicado na DIPJ 2010.
3. A douta autoridade julgadora considerou que não teria havido, por
parte da Recorrente, qualquer antecipação de pagamento que pudesse
ser objeto de homologação posterior pelo Fisco.
4. A r. decisão de piso considera que não se pode aplicar o conceito de
pagamento às estimativas mensais compensadas ao longo de 2009,
porquanto teriam natureza provisória e, por isso, não poderiam ser
objeto de homologação.
5. No mais, a r. DRJ afastou a aplicação do prazo decadencial
previsto no artigo 150, § 4o, do CTN, pois haveria indícios da
ocorrência de fraude nas ações/omissões supostamente cometidas
pela Recorrente.
6. Contudo, considero o crédito tributário ora exigido foi atingido pela
decadência, nos termos do 150, § 4o, do Código Tributário Nacional,
pelas razões que serão a seguir expostas.
7. Inicialmente, cumpre salientar que tanto a autoridade fiscal como a
autoridade julgadora não lograram êxito em comprovar que a
Recorrente agiu de forma dolosa com o objetivo de impedir ou
retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, a fim
de configurar a ocorrência de fraude, nos termos do artigo 72, da Lei
no 4.502/64:
Artigo 72. "Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
Fl. 2168
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720944/2015-10

características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.”
8. A r. decisão recorrida limita-se a fazer menção à suposta ocorrência
de intuito doloso, o que, por si só, não é suficiente para os fins do que
dispõe o artigo 150, § 4o, do CTN.
Tal dispositivo é expresso ao mencionar que o prazo decadencial
apenas não será contado da ocorrência do fato gerador “se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
9. Nessa mesma linha, o E. Conselho Administrativo editou as súmulas
CARF no 14, 25 e 72, verbis:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: “A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei
n° 4.502/64”.
Súmula CARF no 72: “Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I,
do CTN.”
10. Portanto, não há dúvidas de que, diante da ausência da comprovação
de fraude por parte da Recorrente, deve ser aplicado ao caso concreto o
prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4o, do CTN. Logo, a
homologação do lançamento deve ser efetuada em até 5 (cinco) anos a
contar da ocorrência do fato gerador.
11. No caso em análise, a d. autoridade fiscal pretendeu a cobrança de
débitos de IRPJ e CSLL referentes ao ano-calendário 2009. A Recorrente
tomou ciência da lavratura dos autos de infração em 16/09/2015.
12. Ocorre que, entre o fato gerador dos tributos aqui exigidos
(31/12/2009) e a ciência da lavratura do AIIM (16/09/2016) transcorreu
mais de 5 (cinco) anos e, portanto, operou-se a decadência com a
consequente extinção dos créditos tributários, nos termos do artigo 156,
V, do CTN.
Fl. 2169
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720944/2015-10

13. Ademais, com relação ao entendimento da r. decisão de piso de que
não teria havido recolhimento de IRPJ e CSLL a homologar no ano de
2009, restou comprovado ter a Recorrente apurado IRPJ a recolher no
mês de setembro e CSLL nos meses de junho, julho, setembro, outubro e
novembro.
14. Os débitos apurados foram extintos por compensação com saldo
negativo de IRPJ por meio de DCOMPs, conforme restou demonstrado
na tabela de fls. 1259.

15. Verifica-se que, no curso do ano de 2009 a Recorrente efetuou
pagamentos, ainda que de forma indireta, no importe de R$ 1.220.640,02
a título de IRPJ e de R$ 2.666.616,13 a título de CSLL, por meio da
apresentação de DCOMPs. Para demonstrar a composição em questão,
cuidou de apresentar (i) cópia da DIPJ8 de 2009; (ii) cópia das DCTFs
dos meses de junho, julho, setembro, outubro e novembro de 2009; (iii)
cópia das DCOMPs; e (iv) Parecer Técnico Crítico de Natureza Contábil
elaborado pela “Porto&Reis Arbitragem, Consultoria e Perícia”.
16. Tais pagamento indiretos, portanto, devem ser levados em
consideração quando da contagem do prazo decadencial.
17. É certo que, a compensação é meio de pagamento indireto, conforme,
inclusive, já reconheceu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em
matéria tributária:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
COMPENSAÇÃO.
PROVA
DA
NÃO
Fl. 2170
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720944/2015-10

REPERCUSSÃO.
DESNECESSIDADE.
TRIBUTO
DECLARADO
INCONSTITUCIONAL. NÃO
INCIDÊNCIA DOS LIMITES FIXADOS PELAS LEIS NS. 9.032 E
9.129/95. (...)
Em se tratando de compensação, uma vez existente por determinação
legal, não é de boa técnica afirmar que, na hipótese de pagamento
indevido por inconstitucionalidade, possa ocorrer qualquer tipo de
restrição. A compensação, sabem nos todos, é pagamento indireto.
Como tal, tendo o contribuinte direito à restituição, é desarrazoado
asserir que a ele seja negado usar de tal critério para compensar tributos
devidos de uma só vez e de pronto. Afinal, ele, o contribuinte, é credor de
uma dívida oriunda de uma obrigação fulminada com o vício de
inconstitucionalidade. Esse entendimento prevaleceu no julgamento do
EREsp n. 189.052/SP, relator Min. Paulo Medina, julgado em 12 de
março de 2003.
Embargos de divergência rejeitados.”
(EREsp 181.479/SC, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 25/06/2003, DJ 25/08/2003, p. 257). (destaques
nossos)
18. Vejam que, assim como no pagamento direto em dinheiro, no caso da
compensação o contribuinte vale-se de um ativo, o seu direito de
creditório, para a adimplir sua obrigação.
19. A equivalência entre esses ativos permite que o sujeito passivo escolha
como quer extinguir seus créditos tributários. Assim sendo, não pode o
contribuinte que opta por quitar seus débitos tributários com dinheiro ter
tratamento mais favorável daquele que escolhe pagar o tributo com seu
direito de crédito.
20. Em consonância com o princípio da isonomia tributária, previsto nos
artigos 5o, caput, e 150, inciso II, da Constituição Federal, se é aplicável o
prazo decadencial previsto no artigo 150, §4o, do CTN para a primeira
situação (pagamento em dinheiro), também o é quando o contribuinte
escolhe quitar seus débitos tributários por meio da compensação.
21. Com efeito, não procede o argumento das autoridades fiscais
segundo o qual para as compensações de débitos tributário não haveria
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720944/2015-10

a homologação. É cediço que as duas formas de extinção do crédito
tributário dependem de homologação posterior do fisco no prazo de 5
anos, sob pena de a Administração Fiscal se ver impedida de exigir
diferenças que entenda cabíveis, em face dos efeitos da decadência.
[...]
Portanto, da leitura dos trechos acima, tem-se que tanto a compensação
quanto o pagamento são formas de extinção do crédito tributário, sob
condição resolutória de ulterior homologação.
24. Diante do exposto, tais pagamento indiretos devem necessariamente
ser levados em consideração quando da contagem do prazo decadencial.
25. Assim, diante das circunstâncias fático probatórias e técnicas
apresentadas, considero aplicável o prazo decadencial previsto no artigo
150, § 4o, do CTN. Tendo transcorrido mais de 5 anos da ocorrência do
fato gerador dos débitos de IRPJ e CSLL em exigência, quando da ciência
da autuação fiscal, deve ser reconhecida a ocorrência da decadência, com
o consequente cancelamento dos autos de lançamento que deram origem
ao presente processo administrativo. [...]”
 Acórdão 9303-007.290 indicado como paradigma:
 Ementa (destaques meus):
“CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA.
PRAZO. CONTAGEM. DIES A QUO. ART. 150 DO CTN.
PAGAMENTO. COGNIÇÃO RESTRITA. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA- STJ. RECURSOS REPETITIVOS. CONSELHEIROS DO
CARF. OBSERVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
As decisões definitivas proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça -
STJ em regime de recursos repetitivos devem ser reproduzidas no
julgamento do recurso apresentado pelo contribuinte, por força do
disposto no artigo 62, § 2o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Apenas o pagamento, strito sensu, do tributo/contribuição devido atrai
a aplicação do art. 150 do Código Tributário Nacional para efeito de
contagem do prazo decadencial de que dispõe a Fazenda Pública para
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720944/2015-10

exigência do crédito tributário. Nos casos de extinção do crédito por
compensação ou dedução na escrita fiscal, ressalvada a exceção
prevista em lei para o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
conta-se o prazo segundo critério definido no art. 173 do CTN.”
 Voto:
“[...]
Noutro giro, importante que se diga que estou de acordo com o
entendimento do i. Relator do acórdão recorrido, quando afirma que
apenas o pagamento stricto sensu atrai a aplicação da regra
excepcional insculpida no art. 150 do Código Tributário Nacional.
Tanto isso é verdade, que a exceção conhecida foi textualmente
registrada na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados –
IPI. Observe-se:
Decerto 4.544/02
Art. 124. Os atos de iniciativa do sujeito passivo, no lançamento por
homologação, aperfeiçoam-se com o pagamanto do imposto ou com a
compensação do mesmo, nos termos dos arts. 207 e 208 ew efetuados
antes de qualquer procedimento de ofício da autoridade administrativa.
Parágrafo único. Considera-se pagamento:
I – o recolhimento do saldo devedor, após serem deduzidos os créditos
admitidos dos débitos, no período de apuração do imposto;
II – o recolhimento do imposto não sujeito a apuração por períodos,
haja ou não créditos a deduzir; ou
III – a dedução dos débitos, no período de apuração do imposto dos
créditos admitidos, sem resultar saldo a recolher.
E há que se acrescentar outro aspecto de grande relevância.
Ainda que, também no caso das contribuições, o desconto dos créditos
do contribuinte do valor da contribuição devida tivesse sido alçado por
lei ao status de pagamento, isso não seria aplicável ao caso concreto.
A auditoria realizada pela Fiscalização Federal constatou ausência
de créditos em montante suficiente para extinguir o valor do crédito
tributário devido à Fazenda Nacional. [...]”
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720944/2015-10

Da leitura dos arestos, evidente que não há como se conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, pois se tratam de discussões diferentes. No acórdão
indicado como paradigma o que se estava em discussão não era efetivamente se a compensação
apresentada por DCOMP seria equiparável ao pagamento, mas a aplicação do art. 124 do
Decreto 4.544/02 - IPI que trazia taxativamente os eventos que poderiam ser considerados como
pagamento. Eis que efetivamente estávamos discutindo a aplicação, no caso concreto, do
inciso III do art. 124 – “III – a dedução dos débitos, no período de apuração do imposto dos
créditos admitidos, sem resultar saldo a recolher”.

E, mesmo se aplicássemos o referido dispositivo, vê-se que trouxe o relator
daquele caso, que a auditoria havia constatado ausência de crédito. Por isso, o colegiado, POR
UNANIMIDADE de votos, negou provimento ao recurso do sujeito passivo. Importante esse
destaque, pois há conselheiros desse colegiado que entendem ser a compensação equiparável ao
pagamento.

Em vista de todo o exposto, não conheço o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, por ausência de similitude fática.

Quanto ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, que ressurgiu com
a discussão acerca da impossibilidade ou não de exigência concomitante de multa isolada e de
multa de ofício por falta de recolhimento por estimativa, sem delongas, entendo que assiste razão
ao sujeito passivo, eis que já manifestei minha concordância com o impecável voto do nobre
conselheiro Caio Cesar Nader Quintela constante do acórdão 9101-005.080. Eis a ementa:
“CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO.
DUPLA PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA
NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO
DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais,
quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720944/2015-10

105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da
saturação punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a
mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo,
assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de
um determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta
ou insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua
apuração definitiva e vencimento.”

Proveitoso, assim, destacar, excertos do voto do nobre conselheiro:
“[...]
Como se observa, o efetivo cerne decisório foi a dupla penalização do
contribuinte pelo mesmo ilícito tributário. Ao passo que as estimativas
representam um simples adiantamento de tributo que tem seu fato gerador
ocorrido apenas uma vez, posteriormente, no término do período de apuração
anual, a falta dessa antecipação mensal é elemento apenas concorrente para a
efetiva infração de não recolhê-lo, ou recolhê-lo a menor, após o vencimento
da obrigação tributária, quando devidamente aperfeiçoada - conduta que já é
objeto penalização com a multa de ofício de 75%. E tratando-se aqui de
ferramentas punitivas do Estado, compondo o ius puniendi (ainda que
formalmente contidas no sistema jurídico tributário), estão sujeitas aos
mecanismos, princípios e institutos próprios que regulam essa prerrogativa do
Poder Público. Assim, um único ilícito tributário e seu correspondente
singular dano ao Erário (do ponto de vista material), não pode ensejar duas
punições distintas, devendo ser aplicado o princípio da absorção ou da
consunção, visando repelir esse bis in idem, instituto explicado por Fabio Brun
Goldschmitd em sua obra1 . Frise-se que, per si, a coexistência jurídica das
multas isoladas e de ofício não implica em qualquer ilegalidade, abuso ou
violação de garantia. A patologia surge na sua efetiva cumulação, em
Autuações que sancionam tanto a falta de pagamento dos tributos apurados no
ano-calendário como também, por suposta e equivocada consequência, a
situação de pagamento a menor (ou não recolhimento) de estimativas, antes
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720944/2015-10

devidas dentro daquele mesmo período de apuração, já encerrado. Registre-se
que reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela mera invocação e
observância da Súmula CARF no 105, mas também adoção do corolário da
consunção, para fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo
sancionamento administrativo do contribuinte – que não pode ser tolerado.
Posto isso, verificada tal circunstância, devem ser canceladas todas as multas
isoladas referentes às antecipações, lançadas sobre os valores das exigências
de IRPJ e CSLL, independentemente do ano-calendário dos fato geradores
colhidos no lançamento de ofício. [...]”

Em vista de todo o exposto: (i) não conheço o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, por ausência de similitude fática; (ii) conheço o Recurso Especial do sujeito
passivo, dando-lhe provimento.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Voto Vencedor
Jorge Olmiro Lock Freire – redator designado
Com as vênias de praxe discordo da digna relatora quanto ao mérito do recurso
especial do contribuinte.
Depreende-se dos autos que a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas mensais refere-se a períodos do exercício de 2009. E a mesma foi lançada em
conjunto com a multa de ofício pela cobrança do IRPJ do mesmo ano.
Entende a eminente relatora que as duas não podem ser lançadas
concomitantemente, daí nossa discordância, pois, como a seguir discorro, elas tem naturezas e
tipos penais distintos.
Tal questão já foi objeto de reiterados julgamento por esta C. Turma. E sempre,
por maioria, temos firmado o entendimento que a partir da vigência da Lei 11.488/2007,
perfeitamente cabível a cumulatividade das multas, uma vez que as mesmas tutelam diferentes
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720944/2015-10

bens jurídicos, o que, de per si, já afasta o princípio da consunção. Portanto, cabível a multa por
falta de estimativa mesmo quando ao final do ano-calendário haja, inclusive, prejuízo fiscal.
O art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, foi alterado pela Medida Provisória no 351, de
2007, para prever duas penalidades distintas: a primeira de 75% calculada sobre o imposto ou
contribuição que deixasse de ser recolhido e declarado, e exigida conjuntamente com o principal
(inciso I do art. 44), e a segunda de 50% calculada sobre o pagamento mensal que deixasse de
ser efetuado, ainda que apurado prejuízo fiscal ou base negativa ao final do ano-calendário, e
exigida isoladamente (inciso II do art. 44). Além disso, as hipóteses de qualificação (§1o do art.
44) e agravamento (2o do art. 44) ficaram restritas à penalidade aplicável à falta de pagamento e
declaração do imposto ou contribuição. Observe-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento),exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
I - (revogado);
II - (revogado);
III - (revogado);
IV - (revogado);
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998).
A penalidade agora prevista no art. 44, inciso II da Lei no 9.430, de 1996, é
exigida isoladamente, mesmo se não apurado lucro tributável ao final do ano-calendário.
A conduta reprimida é a inobservância do dever de antecipar, mora que
prejudica a União durante o período verificado entre data em que a estimativa deveria ser
paga e o encerramento do ano-calendário. A falta de recolhimento do tributo em si, que se
perfaz a partir da ocorrência do fato gerador ao final do ano-calendário, sujeita-se a outra
penalidade e a juros de mora incorridos apenas a partir de 1o de fevereiro do ano
subsequente.
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720944/2015-10

Diferentes, portanto, são os bens jurídicos tutelados, e limitar a penalidade àquela
aplicada em razão da falta de recolhimento do ajuste anual é um incentivo ao descumprimento do
dever de antecipação ao qual o sujeito passivo voluntariamente se vinculou.
Portanto, rechaça-se a incidência do princípio da consunção por não se aplicar
ao caso em comento, onde se está diante de duas normas penais tributárias distintas em
relação a dois fato jurídicos que não se imiscuem. Assim, não há que se falar em
“penalidade meio” para execução de penalidade fim.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007,
portanto, claramente fixou a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável.
Somente desconsiderando-se todo o histórico de aplicação das penalidades previstas na redação
original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, seria possível interpretar que a redação alterada não
determinou a aplicação simultânea das penalidades. A redação alterada é direta e impositiva ao
firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". Ademais, quando o legislador estipula na alínea
"b" do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-
calendário correspondente, claramente afirma a aplicação da penalidade mesmo se apurado lucro
tributável e, por consequência, tributo devido sujeito à multa prevista no inciso I do seu art. 44.
A lei determina que as pessoas jurídicas sujeitas à apuração do lucro real apurem
seus resultados trimestralmente. Como alternativa, facultou o legislador, a possibilidade de a
pessoa jurídica, obrigada ao lucro real, apurar seus resultados anualmente, desde que antecipe
pagamentos mensais a título de estimativa, que devem ser calculados com base na receita bruta
mensal, ou com base em balanço/balancete de suspensão e/ou redução. Veja-se o art. 2o da Lei
9.430/96:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
Com efeito, segundo texto vazado pela Lei no 11.488/2007, a base de cálculo da
multa isolada pela falta de pagamento da estimativa consiste no valor do pagamento mensal, no
percentual de 50%, enquanto a multa pelo lançamento de ofício incide sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta
de declaração e nos de declaração inexata, no percentual de 75%.
A sistemática de apuração anual demanda uma punição diferenciada em face de
infrações das quais resultam falta de recolhimento de tributo pois, na apuração anual, o fluxo de
arrecadação da União está prejudicado desde o momento em que a estimativa é devida, e se a
exigência do tributo com encargos ficar limitada ao devido por ocasião do ajuste anual, além de
não se conseguir reparar todo o prejuízo experimentado à União, há um desestímulo à opção pela
apuração trimestral do lucro tributável, hipótese na qual o sujeito passivo responderia pela
infração com encargos desde o trimestre de sua ocorrência.
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-013.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720944/2015-10

Assim, a exigência de multa isolada pela falta ou insuficiência de recolhimentos
estimados visa punir a conduta do contribuinte que abandona a regra geral de tributação, que é o
lucro real trimestral, sem cumprir o requisito para o ingresso na sistemática das estimativas
mensais antecipatórias dever instrumental, e pode ser exigida, sim, mesmo que encerrado o ano-
calendário, porque pune-se a conduta de não recolhimento de uma obrigação tributária.
Ora, evidente que a multa isolada pode ser aplicada depois do encerramento do
ano-calendário permanece constando na redação atual do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, no
sentido do cabimento da multa ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente.
Veja-se:
Lei no 9.430, de 1996 (redação atual):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
Sem embargo, a utilização da expressão "ainda que" deixa patente o cabimento da
multa isolada mesmo se houver tributo devido ao final do ano-calendário, hipótese na qual seria
devida, também, a multa proporcional estipulada na nova redação do inciso I do art. 44, da Lei no
9.430, de 1996.
Nesse sentido, v.g., Acórdão da 1a Turma da CSRF no 9101-004.601, de
05/12/2019, e, mais recentemente, o aresto 9303-011.342, de 27/05/2021.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso especial do contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 2179
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-013.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720944/2015-10

Fl. 2180
DF CARF MF
Original